Tribunal: TJDFT
Processo: 0746079-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0746079-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES PACIENTE: MARCELO LEITE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO Intime-se o Impetrante, para que no prazo de 5 (cinco) dias, traga cópia integral dos autos originários, especialmente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023 16:14:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator